Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-72.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016909-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAM SOFFA - CPF: 346.898.181-34 (RECORRENTE), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), NIXONIA MEDEIROS FERREIRA - CPF: 061.281.446-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDIVAM SOFFA contra acórdão proferido em recurso inominado, alegando omissão quanto à análise do pedido de condenação da parte requerida ao pagamento das faturas de energia elétrica, que teria sido erroneamente considerado como inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de condenação da parte requerida ao pagamento das faturas de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado pelo julgador.

4. O acórdão embargado abordou adequadamente o pedido de condenação da parte reclamada ao pagamento das faturas de energia, tendo expressamente fundamentado que tal pleito foi formulado somente em fase recursal, o que ofende o princípio da congruência e caracteriza inovação recursal.

5. A análise dos autos demonstra que a petição inicial
limitou-se
a requerer a declaração de inexistência do débito junto à concessionária de energia (item "e" da exordial), pleito que sequer seria possível, uma vez que a concessionária não integra a lide.

6. Verificou-se que a parte embargante alterou reiteradamente seus pedidos no curso do processo: inicialmente requereu a declaração de inexistência do débito; posteriormente, em petição intermediária (ID 277899352/PJe2), solicitou a transferência dos débitos junto à concessionária; e, finalmente, no recurso inominado, pediu a condenação da requerida ao pagamento atualizado das faturas inadimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada, não se caracterizando quando a questão já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. 2. Constitui inovação recursal o pedido formulado apenas em sede de recurso inominado, não constante da petição inicial, em violação ao princípio da congruência."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, j. 18.08.2020; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1016909-72.2023.8.11.0015

Embargante
:
EDIVAM SOFFA

Embargado
:

NIXONIA MEDEIROS FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDIVAM SOFFA
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 302777865/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 302380397/PJe2).
Sustentou

haver

omiss
ão no aresto
, pois
não

analisou

corretamente
o
pedido
de
condenação
da
parte r
equerida

ao

pagamento
das
faturas
de
energia

elétrica
e

consider
ou

erroneamente
que
este
pedido

configuraria

inovação

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
d
a

decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto porque,
o pedido
de condenação da parte reclamada ao pagamento d
as
faturas de energia
foi
adequadamente
abordado pelo
juíz
o, tendo sido, inclusive, considerado que houve inovação quanto a ele.

Embora a parte embargante alegue que formulou o referido pleito na petição inicial, constata-se
que a referida peça se ateve em requerer a declaração de inexistência do débito junto à concessionária de energia (item
“e” da exordial
), o que sequer seria possível, uma vez que ela não faz parte da lide.

Já no petitório encartado ao ID 277899352/PJe2, houve uma alteração do pedido, tendo a parte reclamante requerido
a transferência dos débitos junto à concessionária
e
a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Por fim,
no
Recurso Inominado
,

a
embargante ped
iu

a
condenação da re
querida
a
o pagamento atualizado
d
o
valordas
faturas
inadimplidas por ela, bem como requereu a indenização moral de R$ 5.000,00. Ou seja, reiteradamente a parte
reclamante tem alterado seus pedidos no curso do processo, o que viola o princípio
da congruência
, o que foi devidamente exposto no aresto
.

A propósito, foi expressamente fundamentado que:

“
(...) o pedido de condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 10.224,37, referente às faturas de energia dos meses de agosto/2022 a novembro/2023 não adimplidas por ela, foi formulado somente em fase recursal, o que ofende ao princípio da congruência e caracteriza inovação recursal.
”

Vale esclarecer que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que
declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025